Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706044-51.2025.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS BRITO MONTEIRO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS BRITO MONTEIRO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) (ação penal n. 0707860-65.2025.8.07.0001). Narrou a Defesa técnica (Defensoria Pública) que MATHEUS, irmão do paciente, teria sido visualizado pelos policiais descartando 32,35 gramas de maconha, em via pública. A abordagem se deu no interior da residência, onde o paciente LUCAS assumiu a propriedade do entorpecente, sendo ambos encaminhados à delegacia e presos em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, as quais foram convertidas em preventiva pela autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, a qual não teria apontado elementos concretos que justificassem a medida extrema. Afirmou que não há “periculum libertatis”, pois: O paciente é primário, possui residência fixa e vínculos familiares. Conta com ação penal em curso, a qual não descaracteriza sua primariedade. Além disso, não há elementos que indiquem risco à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, pois não houve intenção de fuga ou obstrução à justiça. Ademais, o delito não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. Argumentou que também não há “fumus comissi delicti”, pois a droga não foi encontrada com o paciente, assim como não foram localizados objetivos que indicassem a traficância por parte dele (balança, dinheiro fracionado, anotações), nem há depoimentos de usuários ou filmagens que o vinculem ao tráfico de drogas. Acrescentou que a qualidade e a pequena quantidade de droga apreendida (menos de 40 gramas) é presumivelmente compatível com o porte de drogas para consumo pessoas e, conforme entendimento da Suprema Corte no RE 635659), caracteriza mera ilícito administrativo. No ponto, salientou que haveria violação ao princípio da homogeneidade, pois a custódia cautelar não poderia superar a gravidade da sanção definida. Sustentou o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito: a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, sem ou com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O paciente foi preso em flagrante delito, em 16-fevereiro-2025. Na audiência de custódia, ocorrida na mesma data de 18-fevereiro-2025, a eminente autoridade judiciária acolheu a manifestação do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em preventiva. Fundamentou estar presente o “fumus comissi delicti”, consistente em indícios de autoria e prova da materialidade, pois o paciente foi preso (com seu irmão) com mais de 32 gramas de maconha. Afirmou também estar presente o “periculum libertatis”, pois o paciente LUCAS responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de resistência e lesões corporais majorada e ostenta passagens enquanto adolescente por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas (duas vezes) e tentativa de estupro - anotações e passagens que, embora não caracterizem antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do agente e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Confira-se (ID 68963246, p. 50-51): A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 32 gramas de maconha). O autuado MATHEUS é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo agravado, dano qualificado, furto qualificado e roubo simples. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, concedida em data recente (19/11/2024), e, não obstante, voltou a delinquir. A seu turno, o custodiado LUCAS responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de resistência e lesões corporais majorada. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado LUCAS ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas (duas vezes) e tentativa de estupro. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (grifos nossos). O policial condutor do flagrante FRANCISCO FERREIRA CAVALCANTE NETO informou que, em patrulhamento em Taguatinga, avistaram um grupo reunido e, ao notar a viatura, um deles (posteriormente identificado como MATTHEUS, irmão do ora paciente LUCAS) afastou-se rapidamente, iniciou fuga em direção à área residencial e descartou uma pochete preta, no caminho. Na pochete, foram encontradas 7 (sete) porções de maconha. MATHEUS foi encontrado dentro de sua residência, onde também estava o ora paciente LUCAS, que assumiu a propriedade da droga. MATHEUS informou que estava cumprindo liberdade condicional e tentou não ser preso. A genitora dos jovens autorizou a revista no local, mas não foram encontrados outros ilícitos (ID 68963245, p. 6). O paciente LUCAS afirmou perante a autoridade policial que adquiriu a droga, mas que não era destinada ao tráfico (ID 68963245, p. 11). O Laudo de Perícia Criminal n. 53.581/2025 - Exame Preliminar atestou a apreensão de entorpecentes com características semelhantes à maconha, os quais estavam separados em 5 (cinco) porções com peso total de 32,35 gramas (ID 68963245, p. 36-39). Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). Na hipótese, mostra-se frágil o “fumus comissi delicti”, tendo em vista que o paciente LUCAS não foi encontrado na posse de qualquer entorpecente, nem em atitude suspeita, sequer estava na companhia de possíveis usuários, mas estava em sua residência, onde não foram encontradas mais drogas, dinheiro ou petrechos para o tráfico. Diante da abordagem de seu irmão MATHEUS (flagrado na posse das drogas e que estava em cumprimento de pena por crime anterior), LUCAS assumiu a propriedade do entorpecente. Destarte, faz-se imperioso um aprofundamento acerca da autoria delitiva, uma vez que a confissão do indivíduo, por si só, não é suficiente para a condenação - notadamente diante de indícios de que pode tê-lo feito para beneficiar o irmão. De toda sorte, observa-se que o paciente LUCAS afirmou que comprou a droga, mas que não era destinada à difusão ilícita. Desta feita, ainda que se admita válida sua confissão para atribuir-lhe a autoria, a quantidade e a qualidade da droga apreendida, qual seja: 32,35 gramas de maconha, sem qualquer outro elemento que indique traficância, gera a presunção de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), que a Suprema Corte, no julgamento do RE 635659 (Tema n. 506 da repercussão geral) passou a considerar mero ilícito administrativo. Ademais, em que pesem as anotações e passagens anteriores pela VIJ, a conduta ora imputada ao paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora o delito de tráfico de drogas seja altamente reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, e a apreensão foi de entorpecente sem especial potencial lesivo (maconha), em pequena quantia (cerca de 32,35 gramas). Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente LUCAS BRITO MONTEIRO, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0707860-65.2025.8.07.0001) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator